Tribunal: TJBA
Processo: 8036982-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036982-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MARIA DE BRITO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL SALVADOR FREIRE, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, ISRAEL SALVADOR FREIRE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de procedimento indicado à autora por operadora de plano de saúde, determinando a garantia do tratamento necessário à enfermidade coberta, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à análise do rol da ANS, dos limites contratuais e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia e reconhece a abusividade da negativa de cobertura do procedimento indicado à autora, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada acerca da obrigação das operadoras de plano de saúde de garantir o tratamento necessário à enfermidade coberta.

A decisão analisa implicitamente as questões relativas ao rol da ANS, aos limites contratuais e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não configurando omissão o fato de o acórdão não mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A embargante busca, em realidade, rediscutir matéria já apreciada no julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada acerca da obrigação das operadoras de plano de saúde de garantir o tratamento necessário à enfermidade coberta.